Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. obrigação positiva e líquida. preço ajustado em promessa de compra e venda de imóvel. prazo decenal para o exercício da pretensão de cobrança. art. 205 do CC. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ULTIMA PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DIREITO CONCEDIDO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CITAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO (art. 202, i, cc/2002 C/C ART. 219, cpc/73 e art. 240, cpc/2015). AÇÃO DE COBRANÇA PROTOCOLADA ANTES DO decêndio LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- Tratando-se de cobrança de preço de imóvel ajustado em promessa de compra e venda, onde a promitente compradora tornou-se inadimplente, o prazo prescricional é decenal (art. 205, CC). O termo inicial é o vencimento da última parcela do financiamento concedido diretamente pela própria incorporadora. Jurisprudência.
- A citação é causa interruptiva da prescrição (art. 202, I, CC/2002 c/c art. 219, CPC/73 ou 240/CPC2015). E de acordo com o art. 199, inciso I, do Código Civil, pendendo condição suspensiva não corre a prescrição. Tendo a suplicada ajuizado ação declaratória cumulada com consignação em pagamento, onde buscava a revisão de cláusulas contratuais, somente com julgamento definitivo surgiu ao credor a possibilidade de cobrança dos valores ali discutidos. Por conseguinte, somente com o trânsito em julgado da sentença nesse processo teve reinicio do prazo prescricional.
- Tendo em vista o recomeço do prazo e distribuída esta ação no lapso decenal, não há falar em prescrição da pretensão.
- Sentença cassada e determinada a devolução do feito ao Juízo de origem para regular processamento.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.